Tribunal: TJES
Processo: 5005263-08.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005263-08.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: HUERLISON ANTONIO RAYMUNDO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005263-08.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A

RECORRIDO:
HUERLISON ANTONIO RAYMUNDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE. DANO EM VEÍCULO POR OBJETO EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8612609. Contrarrazões em Id. 8612614, estando o recorrido patrocinado por advogado desde a petição inicial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8612609), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo cabível, tempestivo e realizado o preparo, motivos que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8612600), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que
CONDENO
a requerida a lhes restituírem, a quantia de R$ 937,61 (novecentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos
),
referente aos valores gastos com o reparo do veículo. Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017, a partir de 25/04/2018, tendo em vista a natureza contratual da obrigação da requerida para com o consumidor.
Ainda,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de fixação de indenização por
DANOS MORAIS
, os quais arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.
”

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que objeto atingiu seu veículo enquanto trafegava em rodovia administrada pela ré e que não logrou êxito em vias administrativas quanto a reparação de seu automóvel, razão que ingressou com a presente demanda, postulando reparação material e moral.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
S
entença, alegando, em síntese,
que o autor, vez recorrido, não comprovou o nexo causal, porquanto não teria anexado aos autos registros do objeto que teria danificado seu veículo, não sendo possível, dessa forma, ser condenada em reparar.

Inicialmente, em relação a responsabilidade da recorrente, segundo o art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A responsabilidade objetiva da Administração Pública, advinda da teoria do risco administrativo, não obriga o Poder Público a indenizar todo e qualquer caso, mas dispensa a vítima da prova de culpa do agente da Administração, cabendo a esta a demonstração da culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, para que aí sim, fique total ou parcialmente livre da indenização.

Não distante, valioso mencionar que
o
C.
STJ
adota o entendimento de que nas relações entre a concessionária prestadora de serviços públicos e seus usuários, tem aplicação o CDC. Segue jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL BOVINO NO MEIO DA PISTA DE ROLAGEM EM RODOVIA CONSERVADA E FISCALIZADA MEDIANTE CONCESSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTE. ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA Nº 211/STJ. ARTIGO 269, INCISO X, DO CÓDIGO DO TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça preceitua que as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista.
2. A matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e embora opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente, não indicou a parte recorrente a contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, nos termos da Súmula nº 7/STJ, é inviável nesta instância especial. 5. Agravo regimental não provido. (g. n.) (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 150.781 PR, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/08/2013)

Nessa ordem, o dever de indenizar está atrelado na responsabilidade da própria recorrente nos termos do seu contrato firmado com o poder público, conforme Artigo 25 da Lei 8987/95:

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

Com efeito, equivocada não está a recorrente quando aduz que não há registro do objeto causador do dano do veículo do autor, de fato, inexiste nos autos, mas o autor, para corroborar com as suas alegações juntou
ocorrência policial
que confeccionou em
site da Polícia Rodoviária, fotos do vidro do veículo danificado e orçamentos.

Nesse diapasão, é preconizado no

A
rt. 6º, VIII, do CDC
que, em casos de hipossuficiência do consumidor, seus relatos devem ser considerados com presunção de veracidade,
quando plausíveis.

Lado outro, como sustenta a recorrente que não há provas da existência de objeto que danificou veículo do autor, bastaria que a concessionária elencasse à lide gravações de câmeras da rodovia que administra no local e no horário que o autor afirmou ter ocorrido o acidente, prova de fácil produção, mas que deixou de fazê-la.

Assim, de certo que a
responsabilidade da requerida é objetiva em relação aos usuários do
serviço, por se tratar de concessionária de serviços públicos
(a
plicabilidade do
A
rtigo
14
, do
CDC
c/c A
rtigo
37
,
§ 6º
, da
CF
)
, recai sobre a mesma o dever de indenizar, ante a omissão na prestação dos serviços de manutenção e fiscalização da rodovia.

No que se refere a reparação moral, coaduno com o
julgador da origem
, uma vez que está caracterizado no caso presente falha no serviço prestado pela concessionária
e
pela d
esídia
da mesma
no sentido de minorar os danos causados, recusando-se a resolver a controvérsia de maneira célere e amigável,
de forma que a situação vivenciada pelo autor extrapola o limite do mero dissabor cotidiano
.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido, insta
ndo
frisar que a condenação em indenização por danos morais possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia
e, n
esse sentido, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação
e, assim, voto pela manutenção da r. Sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o
r
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)